Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733369-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GERMANO GERSON ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA FELIPE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Germano Gerson Araújo da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0715520-75.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Sem preparo, por haver discussão sobre a concessão de justiça gratuita. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora